Tribunal: TJSP
Processo: 1521937-26.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Desclassificação para o crime de colaboração com o tráfico de drogas. Não cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Impossibilidade. Modificação do regime inicial para outro de menor intensidade. Não cabimento. Não provimento ao recurso.